Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740291-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: MAURICIO CARDOSO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 71.974/DF. Após, não havendo requerimentos das partes, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Sem custas e honorários (art.25, Lei 12.106/04) Desembargador José Firmo Reis Soub Relator